Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603092-54.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/05/2020
Número: 0603092-54.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por REILLY AGARI ALGODOAL,
CPF: 478.444.779-20, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido PATRI.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 REILLY AGARI ALGODOAL DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
REILLY AGARI ALGODOAL (REQUERENTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76824
66
27/04/2020 19:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.025
EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603092-54.2018.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: REILLY AGARI ALGODOAL
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO
2018.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
A DEPUTADO ESTADUAL. JUNTADA
DE DOCUMENTOS EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
DA
PROPRIEDADE DO VEÍCULO CEDIDO
À
CAMPANHA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
CONTAS
APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. Com relação à eleições de 2018, esta
Corte tem admitido a apresentação de
novos documentos em sede de Embargos de
Declaração (PC nº 0602197-93, Rel. Des.
Luiz Fernando Wowk Penteado, j. em
06.11.2019).
2.
A
apresentação
dos
documentos
comprobatórios da propriedade do veículo
do doador, cedido para uso em campanha,
supre a irregularidade ensejadora da
desaprovação das contas.
Embargos conhecidos e providos
3.
parcialmente,
reconhecendo
efeitos
Num. 7682466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/04/2020 19:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042719354912100000007260892
Número do documento: 20042719354912100000007260892

infringentes, para aprovar as contas com
ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
(id
REILLY AGARI ALGODOAL
6405516), em face do Acórdão nº 55.776 (id 6297066), resultante do julgamento da Prestação
de Contas nº 0603092-54.2018.6.16.0000, que desaprovou as contas relativas às eleições de
2018 do candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo partido PATRI, em virtude
da ausência de comprovação de propriedade de um veículo cedido à campanha eleitoral, cuja
doação estimável atingiu R$ 4.000,00 (quatro mil reais), equivalente a 55,48% do total de
recursos gastos – R$ 7.209,60 (sete mil, duzentos e nove reais e sessenta centavos). O
referido julgado embargado recebeu a seguinte ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DAS
CONTAS
FINAIS.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
SEM
O
RESPECTIVO
TERMO
DE
CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM.
IRREGULARIDADE GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO QUE NÃO PERMITE A
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir
a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar
a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.
3. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos e do comprovante de propriedade do bem indica
omissão de receitas.
4. Desaprovação das contas.
Num. 7682466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/04/2020 19:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042719354912100000007260892
Número do documento: 20042719354912100000007260892

O embargante requer o acolhimento dos Embargos de Declaração a fim de que
as contas sejam aprovadas. Ressalta que, na peça dos referidos Embargos, foi juntado o
comprovante de propriedade do veículo cedido e a CNH do proprietário (id. 6405766).
Encaminhado o feito à Seção de Contas, foi emitido novo parecer informando que
foram juntados diretamente no Pje o certificado de licenciamento do veículo (id. 6405766 e
6405666) e a carteira nacional de habilitação – CNH do proprietário do veículo cedido à
campanha eleitoral do embargante.
Diante do pedido de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, foi aberta
vista à
, na forma do art. 1.023, § 2º do CPC (id.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
7167016).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
parcial provimento dos Embargos de Declaração, para que sejam aprovadas com ressalvas as
contas do embargante (id. 7219416).
Em síntese, é o relatório.

II - VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
”.
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
Por sua vez, o CPC, em seu art. 1.022, assim disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
Num. 7682466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/04/2020 19:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042719354912100000007260892
Número do documento: 20042719354912100000007260892

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
A despeito de não ter sido apontada qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, esta Corte tem admitido a juntada de novos documentos em sede de Embargos
de Declaração (PC nº 0602197-93, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. em
.
06.11.2019)
Na espécie, a prestação de contas do embargante apresentou duas
irregularidades: i) a intempestividade na apresentação da prestação de contas final; ii) a não
comprovação de doação estimável em dinheiro no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
referente a veículo cedido à campanha eleitoral, em face da ausência de comprovação da
propriedade do referido veículo. Assim, a primeira irregularidade apontada teria o condão de
gerar apenas uma aposição de ressalva na prestação de contas, porquanto não implicou em
prejuízo à atividade fiscalizatória.
No entanto, as contas foram desaprovadas em virtude da segunda irregularidade
consignada no aresto embargado, referente à não comprovação da propriedade do bem
cedido, cujo valor atingiu 55,48% do total de R$ 7.209,60 gastos na campanha eleitoral. Com a
apresentação dos documentos comprobatórios da propriedade do veículo do doador
, cedido para uso em campanha (id 7155916), a
ALEXANDRE AGARI ALGODOAL
irregularidade ensejadora da desaprovação restou sanada.

III – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, na esteira do entendimento da PROCURADORIA REGIONAL
voto pelo conhecimento e parcial provimento dos Embargos de Declaração,
ELEITORAL,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, para aprovar com ressalvas as contas de REILLY AGARI
.
ALGODOAL
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603092-54.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE: REILLY
Num. 7682466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/04/2020 19:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042719354912100000007260892
Número do documento: 20042719354912100000007260892

AGARI ALGODOAL - Advogada: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - PR76235

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE
23.04.2020.
Num. 7682466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/04/2020 19:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042719354912100000007260892
Número do documento: 20042719354912100000007260892